Tribunal: TJDFT
Processo: 0723015-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723015-78.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) RECORRENTE: IAGO BARBOZA MOREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando a apresentação das razões recursais pelo Advogado do apelante João Batista Ludgero (ID 41479519), encaminhem-se os autos à Promotoria de Justiça em ofício perante o Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF para oferecer contrarrazões ao recurso da Defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para ofertar parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator